Tribunal: TJES
Processo: 0035886-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035886-96.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILSON KLEIN e outros
APELADO: GILSON KLEIN e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VENDA DO BEM. CIÊNCIA DA EMPRESA A RESPEITO DA TROCA DE TITULARIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO ANTIGO RESPONSÁVEL NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Embora as faturas apresentem como responsável o terceiro adquirente do imóvel, as telas do sistema da empresa concessionária de energia elétrica, de fato, continuam atreladas ao antigo proprietário (ora apelante/apelado), inexistindo, pelas provas produzidas, razões para alteração da conclusão fulcrada no édito sentencial que reconhecendo o defeito na prestação do serviço, mantém a condenação da empresa de energia ao pagamento de danos morais pela negativação indevida do consumidor, bem como para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide. 2. Em se tratando de negativação em cadastro de crédito o dano moral se apresenta de forma in re ipsa. 3. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e de recurso adesivo interposto por GILSON KLEIN em face da sentença (ID nº 3419394 - fls. 191/195 do pdf) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”, julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide e (ii) condenar a empresa concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 3419394 - fls. 201/214 do pdf) a empresa concessionária de energia sustenta que as provas carreadas aos autos comprovam que a parte apelada contraiu os débitos impugnados, na medida em que há faturas em aberto.

Alega que, por inexistir defeito na prestação do serviço, se apresenta plenamente possível o corte de energia e a negativação do nome do apelante/apelado e, consequentemente, inviável o reconhecimento da indenização por danos morais.

Aduz que, se por eventualidade for mantido o reconhecimento do dano moral, deve, ao menos, ser reduzido o valor arbitrado.

GILSON KLEIN, por meio de recurso adesivo (ID nº 3419394 - fls. 231/251 do pdf), postula pela majoração do valor fixado a título de danos morais e, ainda, pelo aumento da verba honorária.

Em contrarrazões (ID nº 3419394 - fls. 257/267 do pdf e ID 3817802), ambas as partes postulam pelo não provimento do recurso da parte ex adversa.

Dito isso, verifico que da petição inicial que a celeuma ora analisada é oriunda de eventual responsabilidade do ora apelante/apelado sob o pagamento de fatura de energia sobre imóvel que haveria sido transacionado com terceiro, com a devida ciência da empresa concessionária de energia, que, não obstante, teria negativado seu nome por operação que já não mais lhe dizia respeito.

Produzidas as provas sob o crivo do contraditório, bem como oportunizando os devidos esclarecimentos pela empresa de energia, proferiu o magistrado sentença que, reconhecendo a ilegalidade da atuação da concessionária pública, assentou que:

[...] os documentos que instruem a inicial não deixam dúvidas quanto ao imbróglio causado pela Requerida no que tange a cobrança das faturas de energia elétrica da instalação n° 0001315620.

Explico.

O Requerente trouxe a lume cópia do contrato firmado com terceiro referente a transferência da propriedade do imóvel, no entanto, ressalto que tal documento por si só näo é capaz de afastar sua responsabilidade sobre os débitos em apreço, na medida em que caberiam aos contratantes promover a comunicaçäo devida a Requerida, a fim de que fosse alterada a titularidade da energia elétrica relativa àquele padrão de energia.

Todavia, observo que nas faturas colacionadas às fls. 25/47 é possível constatar como responsável o terceiro promitente comprador, decerto que os valores de tais cobranças e os números das faturas correspondem àquelas pelas quais o Requerente foi negativado; circunstância que permite concluir ter havido a escorreita comunicaçäo a Requerida para troca da titularidade.

Näo obstante a isso, as telas de fls. 48 demonstram que a referida instalaçäo também está atrelada ao nome do Requerente, no entanto o endereço de entrega é justamente aquele que aparece nas faturas enviadas ao promitente comprador, o que evidencia a confusäo in casu.

Noutro giro, a Requerida sequer efetuou qualquer consideração sobre a situação narrada, quiçá produziu prova no sentido de desconstituí-la, de modo que reputo devidamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral no que concerne a inexistência do débito.

Dessa forma, não obstante as razões apresentadas pela empresa concessionária de energia, de fato, ao serem analisadas as faturas colacionadas aos autos (ID nº 3419394 - fls. 49/93 do pdf) resta indene de dúvidas constar, realmente, como responsável pela obrigação o terceiro comprador de nome Solivan da Cunha, estando expresso na mesma, ainda, a alusão a instalação de nº 0001315620, de modo que se apresenta inquestionável, portanto, a ciência da empresa sob o real proprietário do bem e, consequentemente, a troca de titularidade pelo serviço prestado.

Soma-se, ademais, tal como constou expressamente na sentença impugnada, que embora as faturas apresentem como responsável o terceiro adquirente do imóvel, as telas do sistema da empresa concessionária de energia elétrica (ID nº 3419394 - fls. 95 e 103 do pdf), de fato, continuam atreladas ao cliente Gilson Klein (ora apelante/apelado), sendo o endereço de consumo e de entrega justamente aquele que aparece nas faturas enviadas ao novo adquirente do bem.

Diante de tal quadro, por inexistirem razões para alteração da conclusão fulcrada no édito sentencial, preservo-o inalterado para, reconhecendo o defeito na prestação do serviço, manter a condenação da empresa de energia ao pagamento de danos morais pela negativação indevida do consumidor, bem como para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide.

Quanto a este ponto, vale o registro de que em se tratando de negativação em cadastro de crédito o dano moral se apresenta de forma in re ipsa, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CONTRATO DE CONSUMO DECLARADO NULO PELA INSTÂNCIA PRIMEVA NEGATIVAÇÃO DO CPF DO AUTOR REALIZADO DE FORMA ABUSIVA DANO IN RE IPSA CONDENAÇÃO MANTIDA VALOR PONDERADO E PROPORCIONAL AO DANO SUPORTADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1) Declarada inexistente a relação contratual, que embasa a negativação do CPF do consumidor, a indenização pelo dano deve ser suportada pela empresa que lançou os dados no cadastro de maus pagadores. 2) No caso dos autos o autor questionou contrato de prestação de serviços telefônicos e obteve pronunciamento judicial declarando a nulidade de tal instrumento, desta forma a negativação que ocorreu de forma indevida teve o condão de gerar danos morais ao consumidor, que se opera in re ipsa 3) Reputo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como adequada a compensar a vítima pelo prejuízo suportado, bem como esta Corte tem entendido que o presente valor se mostra adequado a casos análogos. 4) Apelação Cível conhecida e improvida. (TJES, Apelação nº 064180011427, Rel. Des. Subst. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Terceira Câmara Cível, DJ 17.4.2019 - destaquei).

Fixada, portanto, a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação em cadastro de inadimplentes tenho que se apresenta o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporcional ao estabelecido com o que este eg. Tribunal tem fixado em casos similares:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELO PROVIDO EM PARTE. 1 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...] (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) [...] 3 Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 Apelo parcialmente provido. (Aci nº 048160057799, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJ 28.7.2022).

APELAÇÃO CÍVEL FINANCIAMENTO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO (SPC E SERASA) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DANO MORAL PRESUMIDO FORTUITO INTERNO RISCO INERENTE AO NEGÓCIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. Não é elevado ou excessivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. Precedentes da Primeira Câmara Cível do TJES. 6. Recurso conhecido e improvido. (Aci nº 035100983374, Relª. Desª. ELISABETH LORDES, Terceira Câmara Cível, DJ 31.8.2018 – destaquei).

Assim, deve ser preservado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado como indenização dos danos morais sofrido.

Por fim, se apresenta proporcional pelo trabalho desenvolvido nos autos a fixação de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência, não havendo que se falar em reforma em tal ponto, eis que devidamente sopesado de forma razoável entre os intervalos previstos no art. 85, do CPC, sobretudo por se tratar de demanda comum que, num intervalo de pouco mais de 2 anos, já se encontrava devidamente sentenciada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém, NEGO PROVIMENTO a ambos apelos, para manter inalterada a sentença proferida.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo da empresa concessionária de energia elétrica, condeno-a em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pela mesma serão majorados para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Por sua vez, por não ter sido sucumbente em primeiro grau, deixo de fixar honorários recursais por parte de GILSON KLEIN.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2023 às 13:41:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46479006062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR